Tribunal: TJPA
Processo: 0009463-30.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009463-30.2013.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE LIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA – REGIME DE CUMPRIMENTO ESTABELECIDO NO SEMIABERTO ERRONEAMENTE – QUESTAO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. Na prolação do acórdão, essa Relatora fundamentou a manutenção da sentença condenatória, decidindo que a pena ficaria no mesmo quantum fixado na decisão, ou seja, em 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, no regime aberto. No entanto, equivocadamente, minutou “no regime semiaberto”.

Assim sendo, diante do erro material, estabeleça-se o regime aberto, como constante da sentença condenatória.

QUESTAO DE ORDEM ACOLHIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, acolhe a Questão de Ordem suscitada em Apelação Criminal, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de processo recursal interposto por
FRANCISCO DE ASSIS LIRA DA SILVA
contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro, a pena de 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória.

A 3ª Turma de Direito Penal, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, em 19.12.2022, conheceu do recurso e negou-lhe provimento nos termos do voto.

Após prolação do acórdão, a defesa postulou Questão de Ordem requerendo a correção de erro material concernente ao regimento de cumprimento de pena constante do aresto.

A Procuradoria de Justiça instada a se pronunciar, manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento da Questão de Ordem.

VOTO

De fato, assiste razão à defesa.

Na prolação do acórdão, essa Relatora fundamentou a manutenção da sentença condenatória, decidindo que a pena ficaria no mesmo
quantum
fixado na decisão, ou seja, em 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, no regime aberto.

No entanto, equivocadamente, minutou “no regime semiaberto”.

Assim sendo, diante do erro material,
acolho a Questão de Ordem suscitada
para que permaneça estabelecido, como já referido, o cumprimento de pena de 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, no
regime aberto
, como constante da sentença condenatória.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/09/2024